Tribunal: STF
Processo: ARE 1582354
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. O recorrente interpôs recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

2. Nesta Corte, após a subida do extraordinário, a Segunda Turma inadmitiu o recurso, unanimemente, em julgamento virtual encerrado em 24/02/2026, conforme a seguinte ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afastou a incidência do tráfico privilegiado em razão da reincidência do réu, considerada condenação anterior pelo crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sustentando-se a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal por afronta ao art. 5º, inciso X, da Constituição da República.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso extraordinário atende ao requisito constitucional e legal da demonstração fundamentada da repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, nos termos do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A admissibilidade do recurso extraordinário exige a demonstração específica e fundamentada da existência de repercussão geral, não sendo suficiente a mera afirmação genérica de relevância da matéria.
4. A preliminar apresentada limita-se a alegações abstratas e replicáveis a qualquer caso, sem delimitar, no caso concreto, questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que transcendam os interesses subjetivos da causa.
5. A deficiência ou ausência de fundamentação adequada da repercussão geral constitui óbice intransponível ao seguimento do recurso extraordinário, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.
6. A exigência de demonstração fundamentada da repercussão geral subsiste mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida em outros recursos, sendo insuficiente a simples reprodução de trechos de julgados desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso extraordinário não conhecido.

3. Não obstante, a parte recorrente, em 04/03/2026, protocola novo agravo, diretamente neste Supremo Tribunal Federal, conquanto direcionado ao TJSC, pedindo que o extraordinário seja remetido à Suprema Corte (e-docs. 222/223).

4. Pois bem. Além do erro de endereçamento da peça e do equívoco quanto ao fato de que o extraordinário já subiu, do TJSC para o STF, e aqui já foi julgado, o fato é que não cabe, em qualquer hipótese, agravo (que ao fim e ao cabo é a peça apresentada)  contra acórdão da Turma.

“RECURSO INTERPOSTO – ACÓRDÃO DO SUPREMO – INADEQUAÇÃO. É inadequado recurso inominado ou agravo regimental contra acórdão de Turma do Supremo” (ARE 774375 AgR-ED-AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julg. 05/08/2014).

5. É o que se depreende, também, expressamente, do art. 317, “caput”, do RISTF. A propósito, contra o acórdão da Turma não cabe agravo ou mesmo qualquer recurso inominado, como se extrai da ementa colacionada. No caso concreto, os erros não permitem qualquer aplicação do princípio da fungibilidade. Por qualquer enfoque que se observe a questão, o recurso apresentado é totalmente inadmissível. 

6. Na mesma linha, ainda, trago julgado de relatoria do e. Ministro Ayres Brito que consigna a completa inadmissibilidade do abuso de direito consistente na interposição insistente de recursos manifestamente incabíveis:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. AGRAVO  REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE TURMA  OU PLENÁRIO. DESCABIMENTO. "CAPUT" DO ART. 317 DO  REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PRETENSÃO DE CARÁTER  PROTELATÓRIO. IMEDIATA EXECUÇÃO DO JULGADO. 1. A  via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de  julgamento que se efetivou regularmente. Precedentes. 2. No caso, a  interposição dos embargos de declaração mal disfarça a natureza  abusiva do recurso manejado. O que autoriza a execução imediata do  julgado, independentemente da publicação deste acórdão. Precedentes:  AI 260.266-AgR-ED-ED, da relatoria do ministro Sepúlveda  Pertence; AI 522.065-AgR-ED-ED, da relatoria do ministro Celso de  Mello; AIs 387.912-AgR-AgR-ED-ED e 441.402-AgR-ED-ED,  ambos da relatoria do ministro Nelson Jobim. 3. Embargos rejeitados.”  (AI 667.887 AgR-AgR-ED, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJe  7/8/2009). 

7. Ante o exposto, não conheço da peça defensiva veiculada no e-doc. 222 e, desde já, determino à Secretaria que certifique imediatamente o trânsito em julgado, independentemente de publicação, e providencie a devida baixa.

Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente